Tribunal: TJMT
Processo: 1035454-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035454-78.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Efeitos, Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELE CORDEIRO DE ANDRADE - CPF: 049.554.331-46 (EMBARGANTE), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), LUA CARLOS SOUZA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 046.056.551-66 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NA SENTENÇA. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado somente em sede recursal e determinou o recolhimento do preparo ao final do julgamento de apelação. Apelo desprovido por ausência de comprovação da necessidade da benesse. A parte embargante alegou omissão por ausência de concessão de prazo para o recolhimento do preparo antes da análise do mérito recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto a ausência de indeferimento prévio da gratuidade da justiça, e consequente abertura de prazo para efetuar o recolhimento do preparo.

III. Razões de decidir

Não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou de modo expresso a questão da gratuidade da justiça e determinou, ao final, o recolhimento do preparo, posto ser matéria referente ao mérito recursal.

A pretensão da embargante visa à rediscussão do mérito já enfrentado, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

A parte tinha ciência da necessidade de recolhimento do preparo, não sendo beneficiária da gratuidade desde o início da demanda.

Inexistente omissão a ser suprida, uma vez que a matéria foi devidamente analisada.

Advertência quanto ao uso indevido dos embargos como sucedâneo recursal, embora afastada a aplicação de multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, por ausência de reiteração abusiva.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que indefere a gratuidade de justiça e determina o recolhimento do preparo ao final do julgamento recursal. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 98, § 5o; 99, § 1o; 1.007, § 4o; 1.022; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 678.530/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/03/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Daniele Cordeiro de Andrade em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Colenda Câmara, sob a alegação de existência de vício.

Inconformada, a embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão, pois requereu a concessão da gratuidade da justiça para ser dispensada do preparo recursal, contudo, a benesse foi indeferida por este relator.

Ademais, o apelo foi desprovido no mérito, assinalando, ao final, que
“deverá a apelante providenciar o recolhimento do preparo recursal, ante ao indeferimento da benesse neste recurso, por ausência de demonstração da alegada hipossuficiência”,
sem, contudo, ter oportunizado a embargante, o recolhimento do preparo antes da analise de mérito recursal.

Por fim, requer
o reconhecimento da omissão, aplicando-se os artigos 99, §7 e 1.007, §4, CPC, pois o recurso de apelação não deveria ter sido conhecido sem o pagamento do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se exclusivamente à análise da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à apelante, Daniele Cordeiro de Andrade, tendo em vista sua pretensão de isenção quanto ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Ocorre que o benefício da justiça gratuita, previsto nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, não pode ser manejado de forma oportunista ou intempestiva.

Nesse sentido, o art. 99, § 1o, do CPC admite que o pedido possa ser formulado “na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”.

Contudo, não basta a simples alegação de hipossuficiência, sendo indispensável a demonstração efetiva da condição de insuficiência financeira, especialmente quando impugnada pela parte adversa ou pelo magistrado.

No caso em apreço, a apelante, durante toda a instrução do feito, foi representada por advogado constituído, o qual não formulou qualquer pedido de gratuidade de justiça. Apenas com o trânsito da sentença e a imposição do ônus sucumbencial, é que sobreveio o pleito de concessão do benefício, o que fragiliza sobremaneira a boa-fé processual.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte sequer pleiteou a concessão da benesse no curso do processo, não pode só agora, depois de sua condenação ao ônus sucumbencial, alegar a impossibilidade de cumpri-la, mormente por estar coberta pelo manto da preclusão temporal.

À vista disso, é de clareza solar que a recorrente, não pode discutir novamente a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita na fase originária, cabendo, apenas, à análise do pleito para garantir a benesse nesta fase recursal.

Ademais, o conjunto probatório constante nos autos não é apto a evidenciar, de forma contundente, a alegada hipossuficiência. A renda mensal indicada pela apelante, veio aportada por documento datado do ano de 2023, não trazendo aos autos documentos atuais, como a Declaração de Imposto de Renda, extratos bancários, comprovante de gastos mensais, entre outros, a fim de comprovar a alegada miserabilidade.

Outrossim, tal documento, por si só, não configura, de maneira inconteste, a condição de hipossuficiência, máxime diante das circunstâncias de possuir imóvel financiado em seu nome e ter suportado os encargos da contratação de causídico privado ao longo de toda a fase instrutória.

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça exige, para a concessão do benefício, robusta comprovação da insuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de elementos probatórios.

A propósito: “A simples alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de qualquer prova idônea, não é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República” (STJ, AgRg no AREsp 678.530/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/03/2015).

Nesse sentido, assiste razão o recorrido ao afirmar que a ausência de pedido anterior e a ausência de demonstração inequívoca da alegada carência material, implicam indeferimento da benesse.

Ad argumentandum tantum, mesmo que se superasse o óbice processual da preclusão consumativa, seria possível, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, a concessão parcial do benefício, o que permitiria, ao menos, a redução proporcional das custas processuais.

Todavia, o recurso sequer formula pedido alternativo nesse sentido, limitando-se a requerer a isenção total, o que torna o pleito desarrazoado e desprovido de razoabilidade. Dessa forma, não há como acolher o pedido recursal.

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverá a apelante providenciar o recolhimento do preparo recursal, ante ao indeferimento da benesse neste recurso, por ausência de demonstração da alegada hipossuficiência.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.”
(id. 302643854).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, uma vez que a matéria foi expressamente analisada e afastada pela Turma Julgadora.

Ademais, verifica-se que a parte apelante, ora embargante, já tinha pleno conhecimento do dever de recolher as custas recursais, uma vez que não era beneficiária da justiça gratuita desde o processo de conhecimento. Assim, sabendo da necessidade de recolher o preparo por não ser beneficiaria da gratuidade e, deixando de fazê-lo, escorreita a decisão que determinou o recolhimento, sob pena do recurso interposto ensejar caráter meramente protelatório.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Consigno, ademais, que a insistência na utilização dos embargos como sucedâneo recursal, com a finalidade de rediscutir matéria já analisada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, quando caracterizado o intuito manifestamente protelatório.

Contudo, no caso concreto, deixo de aplicar a multa por não vislumbrar, ainda, reiteração abusiva, mas deixo advertido a embargante quanto ao uso responsável da via aclaratória.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025